Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela parte embargada/apelante, Residencial Paranoá Parque -1 Etapa – QD 4 CJ 1 LT 1[1], não fora certificada a intimação e a ausência de contrarrazões originárias da embargante/apelada - Daniela de Souza Franca, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser promovida a intimação e observado o interregno legal para a apresentação de razões pela embargante/apelada, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela embargada/apelante. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17243126, fls. 334/349.